Tribunal: STF
Processo: RE 384201
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
CRECHE E PRÉ-ESCOLA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO. Cumpre ao Estado -
   gênero - proporcionar a creche e a pré-escola às crianças de zero
   a cinco anos de idade, observando a norma cogente do artigo 208,
   inciso IV, da Constituição Federal, com a redação decorrente da
   Emenda Constitucional nº 53/2006.